Tribunal: TJSP
Processo: 2115812-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
da em cinco dias e sob pena de multa diária acolhida em R$ 1.000,00 – Pedido de reforma pertinente – Agravo provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115812-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Marca

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "Clínica Médica Lu" e o nome "Paulo Lu Tai Zon" – Ordem de eliminação do adword indeferida em primeiro grau – Impertinência – Hipótese concreta que não isenta a responsabilidade da plataforma Google – Recorrida que participa de relação onerosa que leva à irregular prioridade concedida em anúncios de terceiros, que não

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização da marca "Clínica Médica Lu" e o nome "Paulo Lu Tai Zon" – Ordem de eliminação do adword indeferida em primeiro grau – Impertinência – Hipótese concreta que não isenta a responsabilidade da plataforma Google – Recorrida que participa de relação onerosa que leva à irregular prioridade concedida em anúncios de terceiros, que não são detentores do registro da marca buscada – Registro no INPI para marca mista que não afasta a proteção do núcleo nominativo, tendo em vista a distintividade da construção – Nome completo do profissional também indevidamente vinculado a anúncios de terceiros, sendo incontestes o parasitismo e a deslealdade concorrencial – Enunciado XVII do Grupo Empresarial – Inaplicabilidade do art. 19 do Marco Civil, pois não está em disciplina a responsabilização do buscador por conteúdo de terceiros, mas sim, a coibição de atos que importam em concorrência desleal, com a participação direta da Recorrente – Plausibilidade e perigo de dano presentes – Ordem de abstenção deferida, a ser implementada em cinco dias e sob pena de multa diária acolhida em R$ 1.000,00 – Pedido de reforma pertinente – Agravo provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.